Tribunal: TJMT
Processo: 1058262-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058262-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENILSON NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 171.542.001-20 (RECORRENTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), TAVEIRA VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.405.782/0001-26 (RECORRIDO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1058262-71.2022.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
BENILSON NUNES DO NASCIMENTO.

Recorrido(s): TAVEIRA VEICULOS LTDA E IGOR MATHEUS DE OLIVEIRA TAVEIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO PELO AUTOR – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id no 168147177, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto que teve de fazer a retífica completa do motor do veículo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação, com a consequente procedência do pedido inicial, ou realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
pelas provas carreadas aos autos, não é possível averiguar com exatidão se os danos narrados são oriundos de defeito do motor no momento da venda ou de uso incorreto pelo Reclamante
, sobretudo porque inexiste laudo técnico contrapondo o diagnóstico da Reclamada, de modo que não é possível averiguar a ocorrência do defeito no serviço ou mau uso, conclusão que reflete diretamente no surgimento da pretensão resistida.

Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2o da Lei 9.099/95. (...)
(grifei)

Em argumento recursal,
o recorrente alega a desnecessidade da realização de perícia técnica, visto que teve de fazer a retífica completa do motor do veículo
.

Sendo assim, a produção de prova pericial se mostra inócua no presente caso.

É certo que a presente ação possui certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade dos demandados, não sendo suficiente a análise documental para se proferir julgamento, devendo ser analisados outros meios de prova. Todavia, diante da impossibilidade de produção de perícia técnica, não há razões para se afastar a competência do Juizado Especial.

Desse modo, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações do recorrente, tem-se que é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra crucial no presente caso, com a oitiva das partes e das testemunhas eventualmente arroladas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realizada instrução para colheita de prova oral e prolação de nova sentença.

Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não se permitindo o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC.
Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010133-27.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE DA DEMANDA – CAUSA NÃO MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No cenário atual, não se mostra possível a realização de prova pericial, na medida em que a parte autora afirma ter entregue a peça tida por defeituosa às reclamadas, e estas negam o seu recebimento, estando, portanto, o produto em local desconhecido, além do fato de o veículo já ter sido reparado pela consumidora. Logo, a incompetência em decorrência da complexidade deve ser afastada.

Havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral, tem-se que a causa não se encontra madura, devendo os autos retornar a origem para realização de audiência de instrução.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029159-84.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Logo, sendo evidente que a instrução é necessária para elucidar os fatos e não estando os autos maduros para julgamento, entende-se que é medida razoável o seu retorno à origem para o seu regular processamento, realizada a devida instrução, seguida da prolação de sentença.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada e determinar o retorno nos autos à origem para
oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024